Tribunal: TJSP
Processo: 1062311-16.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
R – Autor que busca a revisão dos valores devidos a título de benefício de plano de previdência complementar administrado por entidade fechada, em razão do reconhecimento de verbas remuneratórias adicionais pela Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado – Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em face da ré CTEEP e de improcedência quanto à ré CESP – Recurso do autor – Reconhecimento da legitimidade passiva da patrocinadora CTEEP – Entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (REsp 1.370.191) que ressalva a pertinência subjetiva da ex-empregadora para esse tipo de demanda em caso de prática de ilícito contratual – Na espécie, a complementação do benefício deriva do não pagamento de horas extraordinárias trabalhadas pelo autor, caracterizando-se o ato ilícito – Mérito – Aplicação de entendimento exarado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (1.312.736), que modulou os efeitos da guinada jurisprudencial às demandas ajuizadas após a publicação do precedente – Possibilidade de revisão do benefício devido à alteração da base de cálculo (verbas salariais do participante), mediante recolhimento da diferença de custeio pelo participante – Admissão da compensação dos débitos do autor em face da entidade de previdência, devido às parcelas de custeio do plano, e seu crédito quanto à diferença dos benefícios vencidos – Sentença reformada – Ônus de sucumbência redistribuídos – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1062311-16.2014.8.26.0100; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2022

Data de publicação:

14/12/2022

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – Autor que busca a revisão dos valores devidos a título de benefício de plano de previdência complementar administrado por entidade fechada, em razão do reconhecimento de verbas remuneratórias adicionais pela Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado – Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em face da ré CTEEP e de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – Autor que busca a revisão dos valores devidos a título de benefício de plano de previdência complementar administrado por entidade fechada, em razão do reconhecimento de verbas remuneratórias adicionais pela Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado – Sentença de extinção sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva em face da ré CTEEP e de improcedência quanto à ré CESP – Recurso do autor – Reconhecimento da legitimidade passiva da patrocinadora CTEEP – Entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (REsp 1.370.191) que ressalva a pertinência subjetiva da ex-empregadora para esse tipo de demanda em caso de prática de ilícito contratual – Na espécie, a complementação do benefício deriva do não pagamento de horas extraordinárias trabalhadas pelo autor, caracterizando-se o ato ilícito – Mérito – Aplicação de entendimento exarado pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo (1.312.736), que modulou os efeitos da guinada jurisprudencial às demandas ajuizadas após a publicação do precedente – Possibilidade de revisão do benefício devido à alteração da base de cálculo (verbas salariais do participante), mediante recolhimento da diferença de custeio pelo participante – Admissão da compensação dos débitos do autor em face da entidade de previdência, devido às parcelas de custeio do plano, e seu crédito quanto à diferença dos benefícios vencidos – Sentença reformada – Ônus de sucumbência redistribuídos – RECURSO PROVIDO.